Tribunal: TJBA
Processo: 0700349-66.2021.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Recurso em Sentido Estrito n.º 0700349-66.2021.8.05.0080 Órgão: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Origem: Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana Processo de Origem: 0700349-66.2021.8.05.0080 Recorrente(s): Geovan Souza Santos Advogado(a): Jorge Luís Andrade dos Santos ( OAB/BA 49.008) Recorrido(s): Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Victor César Meira Matias Procurador(a) de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FASE DE ADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA. VALIDADE. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. TESE DEFENSIVA. CONTROVÉRSIA. APRECIAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. Por encerrar fase de mera admissibilidade processual, o juízo positivo de pronúncia não está adstrito à comprovação inequívoca da autoria delitiva, mas, sim, à coleta de elementos indiciários desta, diretamente ou em participação, cabendo apenas ao Tribunal do Júri imiscuir-se na análise probatória acerca das teses confrontadas pela Acusação e Defesa. Inteligência do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. Restando patente a materialidade delitiva, inclusive assentada em laudo de exame cadavérico inequivocamente concludente pela prática de homicídio, revela-se suficiente, para a pronúncia, a coleta de indícios de autoria, estes derivados dos depoimentos no sentido de que teria sido o réu, juntamente com outras pessoas, já falecidas e um menor, um dos autores do fato, sendo seu grau de participação do Pronunciado, de competência do Conselho de Sentença, uma vez que, a priori, estava com o grupo que previamente combinou a morte da vítima, e a Defesa não foi capaz de produzir sequer indício de prova para elidir as constatações alcançadas a partir daqueles. 3. Firmando-se o convencimento indiciário pela prática do delito na forma apontada na denúncia, inviável, à míngua de manifesta comprovação de sua improcedência, a pronta exclusão de suas qualificadoras, haja vista que, também acerca delas, natural se revela o Conselho de Sentença para seu esclarecimento, em análise exauriente de mérito e, inclusive, sob quesitação própria. 4. Recurso improvido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0700349-66.2021.8.05.0080 , em que figura(m), como Recorrente(s) Geovan Souza Santos, e, como Recorrido(s), o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator